Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
1. A parte dispositiva do Recurso Especial n. 1.319.232/DF determinou expressamente a incidência de correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais. Não houve determinação para a utilização de um fator de correção monetária específico, desde que satisfeito o requisito de aplicabilidade aos débitos judiciais, a exemplo do fator de correção adotado na tabela de índice das contadorias judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
2. O mero fato de a Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) ter tramitado perante a Justiça Federal não induz à obrigatoriedade de observância do manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, sobretudo se o dispositivo optou por não delimitar índices aplicáveis aos débitos judiciais.
3. O manual de orientação de procedimentos para os cálculos na Justiça Federal é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, qualificação que o Banco do Brasil S.A., enquanto Sociedade de Economia Mista, não ostenta.
4. Agravo de instrumento desprovido.